Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707438-05.2021.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA - ME RECORRIDO: LUIZ ALBERTO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO PRO-INDIVISO DE TERRENO COM A TERRACAP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELO ENTE PÚBLICO. MELHOR POSSE DO TERRENO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, fazem incursão ao mérito que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Na condição de coproprietário de imóvel pro-indiviso, o autor/apelado tem a legitimidade para, individualmente, defender a posse do bem em comum. 3. Inexiste cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova específica, pois quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a apelante manteve-se inerte, restando preclusa a oportunidade de produção de provas. 4. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, consoante disposto no art. 1.196 do Código Civil. A posse, nos termos do art. 927 do CPC e do princípio da função social da propriedade, deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, isto é, pela conduta de quem está usando ou fruindo do bem. Além disso, para a configuração do esbulho e a concessão da tutela possessória, é indispensável a demonstração do efetivo exercício da posse no momento em que o ato de esbulho teria ocorrido. 5. No caso, o autor é detentor dos direitos hereditários sobre o terreno objeto dos autos e restou demonstrado que possui, junto com a Terracap, condomínio pro-indiviso, já que está em curso processo de desapropriação da área, em fase de liquidação de sentença. Ademais, o apelado possui autorização emitida pela empresa pública, para empreender atos de posse em relação ao imóvel, a fim de evitar invasões de qualquer sorte. 6. Os documentos acostados aos autos demonstram que a apelante vem ocupando o imóvel de forma precária, e a sua defesa é no sentido de que sendo o terreno situado em área pública, não caberia ao apelado solicitar a desocupação do bem. Demonstrada que a melhor posse do terreno é exercida pelo apelado, deve ser mantida a sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 283 e 295, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; b) artigo 66 da Lei 8.666/1993, sustentando o afastamento da condenação ao pagamento dos serviços por não constarem no contrato administrativo firmado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 66 da Lei 8.666/1993; 283 e 295, parágrafo único, inciso III, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010